Tribunal: CARF
Processo: 10882.900997/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.900997/2012-17
ACÓRDÃO
1101-002.029 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENGEBANC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
NORMAS
PROCESSUAIS.
DECRETO
No
70.235/1972.
REVISÃO/(RE)JULGAMENTO DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA POR
DETERMINAÇÃO DA DRF ORIGEM. ERRO DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE E
INCOMPETÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA
E SEGURANÇA JURÍDICA. DEVER DE OBSERVÂNCIA. NULIDADE ACÓRDÃO
RECORRIDO E RESTABELECIMENTO DECISÃO PRIMITIVA.
A teor dos preceitos inscritos nos artigos 42 e 45 do Decreto no
70.235/1972, torna-se definitiva a decisão de primeira instância que não
tenha sido objeto de recurso voluntário da contribuinte e, nesta condição,
caberá a autoridade fazendária de origem simplesmente dar fiel
cumprimento ao decidido e, sendo favorável ao interessado, exonerá-lo, de
ofício, dos gravames decorrentes do litígio, o que afasta, de pronto,
qualquer possibilidade ou mesmo competência da autoridade preparadora
“recorrer” daquele julgado, mormente se tratando de insurgimento em
relação à matéria eminentemente de direito, sob pena de afronta,
igualmente, aos princípios da segurança jurídica e coisa julgada
administrativa, impondo seja decretada a nulidade do Acórdão novel de
primeira instância, o qual (re)julgou matéria já devidamente analisada em
decisão pretérita, a qual deverá ser restabelecida em sua integralidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Fl. 1792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.029 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900997/2012-17
2

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
ENGEBANC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto dos PER/DCOMPs nos
40888.90775.200607.1.7.02-9018, de e-fls. 02/30 e outros, para fins de compensação dos débitos
nelas relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica -
IRPJ, relativo ao ano-calendário 2002, nos valores ali elencados, conforme peça inaugural do feito
e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de e-fls. 31/42, da DRF em Osasco/SP, a autoridade
fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, homologando parcialmente,
portanto, a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos
confessados remanescentes.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 45/59, a qual fora julgada procedente pela 2a Turma da DRJ em Belo
Horizonte/MG, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 02-89.996, de 19
de fevereiro de 2019, de e-fls. 1.703/1.706, sem ementa, nos termos da Portaria RFB no
2.724/2017.
Ato contínuo, devidamente intimada, em 28/02/2019 (e-fl. 1.709), a contribuinte
apresentou duas petições, de e-fls. 1.712/1.715 e 1.739/1.740, ressaltando a ocorrência de erro no
sistema SIEF que não refletiu corretamente o valor do direito creditório em litígio no processo de
crédito correspondente e foi reconhecido pela DRJ/BHE para a compensação integral dos débitos
declarados na Declaração de Compensação, o que acabou gerando as cobranças ora questionadas
por ocasião da execução do Acórdão, ensejando, indevidamente, a cobrança de débitos
remanescentes.
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.029 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900997/2012-17
3
Em razão dos fatos acima explicitados, a autoridade fazendária da DRF de origem
emitiu Despacho, de e-fl. 1.749, em 10/07/2019, relatando brevemente o histórico do processo,
explicitando que “a priori, o Acórdão 02-89.996 - 2a Turma da DRJ/BHE não enfrentou essa
questão do lapso temporal trazida pelo contribuinte (prescrição). Inclusive, foram apresentadas as
petições de fls. 1712/1715 e 1739/1740 questionando novamente esse ponto”, razão pela qual
determinou o retorno dos autos à DRJ competente, para fins de reavaliação do Acórdão, de
maneira a analisar aludida questão - prescrição.
Em observância ao determinado acima, em 25 de julho de 2019, fora lavrado novo
Acórdão de primeira instância – numerado e denominado 02-94.141 - 2a Turma da DRJ/BHE -
Revisa Acórdão no 02-89.996, de 19 de fevereiro de 2019, de e-fls. 1.756/1.763, julgando
procedente em parte a manifestação de inconformidade, não homologando a compensação das
declarações apresentadas após transcorridos cinco anos da constituição do crédito, uma vez, na
data de transmissão dos documentos, já estava esgotado o prazo para utilização do crédito de
saldo negativo apurado.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 1.769/1.785,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, pretende seja decretada a nulidade do Acórdão recorrido, suscitando que
não poderia ter cancelado o Acórdão originário, o qual havia reconhecido integralmente o crédito
pleiteado pela recorrente, uma vez inexistir na legislação de regência norma que possibilite o
procedimento adotado pelas autoridades fazendárias de origem e julgadora de primeira instância,
sob pena de afronta ao artigo 508 do CPC, malferindo, ainda, os institutos da preclusão e coisa
julgada material.
Relata que, inicialmente, a DRJ de Campinas, verificando erro nos valores
constantes do Sistema SIEF, remeteu o processo à DRF de Osasco para correção/saneamento,
relativamente à subtração efetuada, conforme Despacho (e-fl. 1700 – recurso voluntário), não
tendo, no entanto, aquela autoridade fazendária acostado aos autos as telas do sistema,
mantendo o entendimento inicial no sentido de não homologar integralmente a compensação.
Esclarece que, posteriormente, o processo fora levado a julgamento e a decisão de
primeira instância primitiva acabou por reconhecer integralmente o crédito pleiteado,
determinando a homologação da compensação, o que por si só seria suficiente para esgotar e
extinguir a integralidade dos débitos compensados.
No entanto, por ocasião da execução do julgado, sustenta que a DRF-Osasco não
opôs eventuais Embargos de Declaração, tornando-se definitiva a decisão. Entretanto, sem
qualquer embasamento, motivação ou fundamento atinente ao rito processual criado
especialmente para o processo em causa, violando o quanto disposto no art. 508 do Código de
Processo Civil, foi reaberto o julgamento e proferido um novo Acórdão pela DRJ/BHE, 7 (sete) anos
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.029 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900997/2012-17
4
após a Manifestação de Inconformidade, denominado “Acórdão 02-94.141 – 2a Turma da DRJ/BHE
– Revisa Acórdão no 02-89.996, de 19 de fevereiro de 2019”, (re)julgando o processo em causa,
“revisando” o que restou passado em julgado anteriormente.
Aduz que o art. 508 do CPC consagrou o que a doutrina denomina “princípio do
dedutível e do deduzido”, anteriormente presente no art. 474 do CPC/733, segundo o qual, os
efeitos da preclusão judicativa incidem não apenas sobre as questões que tenham sido
explicitamente decididas e constam na parte dispositiva do julgado, mas também sobre aquelas
que poderiam ou deveriam ter sido alegadas.
Neste sentido, afirma que todos os argumentos de fato e de direito estampados nos
autos foram devidamente contemplados/analisados pelo primeiro Acórdão da DRJ, inclusive a
alegada prescrição para utilização de parte do saldo negativo (constante da manifestação de
inconformidade), não havendo qualquer justificativa legal ou processual que ampare a sua revisão,
conforme doutrina e jurisprudência transcrita na peça recursal.
Sustenta que a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Osasco determinou o
retorno dos autos à DRJ/BHE para o (re)julgamento da causa (fl. 1749), revisão e reapreciação de
argumento outrora supostamente não enfrentado, o que simplesmente relativiza a preclusão, a
coisa julgada material, os efeitos produzidos pelo Acórdão n.o 02-89.996, que julgou procedente a
Manifestação de Inconformidade originariamente, bem como comezinhos princípios processuais e
administrativos, impondo seja decretada a nulidade do novel Acórdão recorrido.
Defende que, mesmo entendendo-se possível o (re)julgamento do processo pela
primeira instância, melhor sorte não socorre a pretensão fiscal quanto ao pretenso decurso do
prazo para utilização de parte do saldo negativo.
Argumenta que, uma vez apurado, formalizado e constituído pela Recorrente na
DIPJ/03, ano-calendário de 2002, não há que se falar em decurso do “prazo prescricional” ou
“prazo decadencial” para utilização do referido saldo negativo, já que regularmente constituído o
direito creditório por meio da linguagem própria e competente, no caso, a DIPJ.
Alega que o saldo negativo de IRPJ é formado e está constituído na DIPJ/03 da
Recorrente, tendo sido regularmente oferecido à compensação dentro do prazo previsto no artigo
168 do CTN de 5 (cinco) anos, inexistindo, portanto, a fluência de novo prazo prescricional em
momento posterior, que impossibilitaria a utilização do aludido saldo por “decurso de prazo”.
E, ainda que se considere que a DIPJ/03 não constitui o direito creditório a título de
saldo negativo, nos termos do cronograma disposto acima, em 29/07/2005 houve a transmissão
do PER/DCOMP inicial n.o 14553.16797.290705.1.3.02-5019, demonstrando e formalizando o
crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário (fls. 159/188), o qual não só veiculou diversos
débitos a serem compensados, como também formalizou o direito creditório e a pretensão de sua
utilização para que as compensações sejam operacionalizadas.
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.029 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900997/2012-17
5
Assim, sobretudo porque já foi até mesmo reconhecido pelo órgão fazendário o
saldo negativo em questão, inexiste vedação ou impedimento do esgotamento do saldo credor
utilizado pela Recorrente nas compensações devidamente atreladas ao direito creditório
formalizado nos PER/DCOMP’s entregues pela Recorrente após 31/12/2007.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual não reconheceu o direito creditório requerido,
não homologando, portanto, a declaração de compensação promovida pela contribuinte em sua
integralidade, com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-
calendário 2002, consoante peça inaugural do feito.
Em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na discussão atinente às
regras do processo administrativo fiscal, uma vez que o Acórdão guerreado, o qual manteve o
reconhecimento parcial do crédito arguido, na forma do Despacho Decisório, fora lavrado em
substituição de outra decisão de primeira instância, que havia reconhecido integralmente o pleito
da contribuinte, motivo do insurgimento da recorrente, como passaremos a demonstrar.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, pretende seja decretada a nulidade do Acórdão recorrido, suscitando que
não poderia ter cancelado o Acórdão originário, o qual havia reconhecido integralmente o crédito
pleiteado pela recorrente, uma vez inexistir na legislação de regência norma que possibilite o
procedimento adotado pelas autoridades fazendárias de origem e julgadora de primeira instância,
sob pena de afronta ao artigo 508 do CPC, malferindo, ainda, os institutos da preclusão e coisa
julgada material.
Relata que, inicialmente, a DRJ de Campinas, verificando erro nos valores
constantes do Sistema SIEF, remeteu o processo à DRF de Osasco para correção/saneamento,
relativamente à subtração efetuada, conforme Despacho (e-fl. 1700 – recurso voluntário), não
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.029 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900997/2012-17
6
tendo, no entanto, aquela autoridade fazendária acostado aos autos as telas do sistema,
mantendo o entendimento inicial no sentido de não homologar integralmente a compensação.
Esclarece que, posteriormente, o processo fora levado a julgamento e a decisão de
primeira instância primitiva acabou por reconhecer integralmente o crédito pleiteado,
determinando a homologação da compensação, o que por si só seria suficiente para esgotar e
extinguir a integralidade dos débitos compensados.
No entanto, por ocasião da execução do julgado, sustenta que a DRF-Osasco não
opôs eventuais Embargos de Declaração, tornando-se definitiva a decisão. Entretanto, sem
qualquer embasamento, motivação ou fundamento atinente ao rito processual criado
especialmente para o processo em causa, violando o quanto disposto no art. 508 do Código de
Processo Civil, foi reaberto o julgamento e proferido um novo Acórdão pela DRJ/BHE, 7 (sete) anos
após a Manifestação de Inconformidade, denominado “Acórdão 02-94.141 – 2a Turma da DRJ/BHE
– Revisa Acórdão no 02-89.996, de 19 de fevereiro de 2019”, (re)julgando o processo em causa,
“revisando” o que restou passado em julgado anteriormente.
Aduz que o art. 508 do CPC consagrou o que a doutrina denomina “princípio do
dedutível e do deduzido”, anteriormente presente no art. 474 do CPC/733, segundo o qual, os
efeitos da preclusão judicativa incidem não apenas sobre as questões que tenham sido
explicitamente decididas e constam na parte dispositiva do julgado, mas também sobre aquelas
que poderiam ou deveriam ter sido alegadas.
Neste sentido, afirma que todos os argumentos de fato e de direito estampados nos
autos foram devidamente contemplados/analisados pelo primeiro Acórdão da DRJ, inclusive a
alegada prescrição para utilização de parte do saldo negativo (constante da manifestação de
inconformidade), não havendo qualquer justificativa legal ou processual que ampare a sua revisão,
conforme doutrina e jurisprudência transcrita na peça recursal.
Sustenta que a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Osasco determinou o
retorno dos autos à DRJ/BHE para o (re)julgamento da causa (fl. 1749), revisão e reapreciação de
argumento outrora supostamente não enfrentado, o que simplesmente relativiza a preclusão, a
coisa julgada material, os efeitos produzidos pelo Acórdão n.o 02-89.996, que julgou procedente a
Manifestação de Inconformidade originariamente, bem como comezinhos princípios processuais e
administrativos, impondo seja decretada a nulidade do novel Acórdão recorrido.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela autoridade julgadora de
primeira instância, o inconformismo da contribuinte merece acolhimento, de maneira a decretar a
nulidade do novel Acórdão de primeira instância e restabelecer os efeitos do primitivo, senão
vejamos.
Destarte, diante do pedido formulado pela contribuinte mediante as DCOMPs
informadas nos autos, a autoridade fazendária de origem – DRF em Osasco/SP, emitiu Despacho
Decisório, de e-fls. 31/42, reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado, homologando
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.029 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900997/2012-17
7
parcialmente, portanto, a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança do
remanescente dos respectivos débitos confessados.
Com mais especificidade, a DRF de origem reconheceu a totalidade dos créditos
pretendidos, mas não homologou as compensações que teriam sido formalizadas fora do prazo
legal para fruição do crédito decorrente do saldo negativo arguido.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 45/59, a qual fora julgada procedente pela 2a Turma da DRJ em Belo
Horizonte/MG, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 02-89.996, de 19
de fevereiro de 2019, de e-fls. 1.703/1.706, com o seguinte excerto do voto:
“[...]
Voto
A manifestação de inconformidade apresentada atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto 70.235, de 1972, que regula o processo
administrativo fiscal (PAF).
Em pesquisa ao sistema da Receita Federal, Sief-PerDcomp, opção Análise
do Crédito - Saldos Negativos - Batimento sob comando do usuário, não foi
detectada nenhuma inconsistência e todas as parcelas que compõem o saldo
negativo informado na declaração em litígio foram confirmadas:
Resultado do batimento das parcelas de crédito

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CREDITO – IRRF
O total do imposto de renda na fonte computado pelo interessado na
composição do saldo negativo não foi confirmado pelo despacho decisório. Em
consulta às DIRF que trazem o interessado como beneficiário, confirmam-se
retenções que satisfazem as deduções pretendidas, após conciliadas divergências
na identificação de códigos de receita e/ou CNPJ de fontes pagadoras.
Reforma do despacho decisório
Pelo exposto, o despacho decisório deve ser reformado nos termos
seguintes:
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.029 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900997/2012-17
8
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com
demonstrativo de crédito: R$ 2.523.265,05. Valor na DIPJ: R$ 2.523.265,05.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 2.958.603,73.
IRPJ devido: R$ 435.338,68.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre
saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar
negativo, o valor será zero.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente a manifestação de
inconformidade apresentada para:
• reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no
despacho decisório, referente a Saldo negativo de IRPJ do ano calendário
2002, no valor de R$ 615.801,57;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito
reconhecido.
[...]”
Ato contínuo, devidamente intimada do decisório supra, em 28/02/2019 (e-fl.
1.709), a contribuinte apresentou duas petições, de e-fls. 1.712/1.715 e 1.739/1.740, ressaltando a
ocorrência de erro no sistema SIEF que não refletiu corretamente o valor do direito creditório em
litígio no processo de crédito correspondente e foi reconhecido pela DRJ/BHE para a compensação
integral dos débitos declarados na Declaração de Compensação, o que acabou gerando as
cobranças ora questionadas por ocasião da execução do Acórdão, ensejando, indevidamente, a
cobrança de débitos remanescentes.
Em razão dos fatos acima explicitados, a autoridade fazendária da DRF de origem
emitiu Despacho, de e-fl. 1.749, em 10/07/2019, relatando brevemente o histórico do processo,
explicitando que “a priori, o Acórdão 02-89.996 - 2a Turma da DRJ/BHE não enfrentou essa
questão do lapso temporal trazida pelo contribuinte (prescrição). Inclusive, foram apresentadas as
petições de fls. 1712/1715 e 1739/1740 questionando novamente esse ponto”, razão pela qual
determinou o retorno dos autos à DRJ competente, para fins de reavaliação do Acórdão, de
maneira a analisar aludida questão - prescrição.
Em observância ao determinado acima, em 25 de julho de 2019, fora lavrado novo
Acórdão de primeira instância – numerado e denominado 02-94.141 - 2a Turma da DRJ/BHE -
Revisa Acórdão no 02-89.996, de 19 de fevereiro de 2019, de e-fls. 1.758/1.763, julgando
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.029 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900997/2012-17
9
procedente em parte a manifestação de inconformidade, não homologando a compensação das
declarações apresentadas após transcorridos cinco anos da constituição do crédito, uma vez, na
data de transmissão dos documentos, já estava esgotado o prazo para utilização do crédito de
saldo negativo apurado, restabelecendo, assim, os efeitos do Despacho Decisório, com os mesmos
fundamentos.
Uma vez estabelecidos os fatos que sustentam a presente demanda, convém
verificar a regularidade processual e material do procedimento eleito pelas autoridades
fazendárias, da origem e, bem assim, julgadora, ao revisar o Acórdão de primitivo de primeira
instância, num verdadeiro (re)julgamento da manifestação de inconformidade, sem qualquer
previsão legal para tanto, conforme muito bem delineado pela recorrente.
Ora, o rito processual, até a primeira decisão de piso, fora devidamente observado,
com a emissão do decisório, reformando o DD e reconhecendo integralmente o pleito da
contribuinte, a qual fora devidamente intimada de aludida decisão e, posteriormente, levado à
execução pela DRF de origem.
Ocorre que, esta DRF de origem (Osasco/SP – a mesma que emitiu o DD), não
concordando com o resultado do julgamento, desconsiderou por completo o conteúdo da decisão,
determinando a cobrança dos débitos que ela própria não reconhecia originalmente (em
confrontação com a decisum de primeira instância, até então proferida), intimando a contribuinte
de cartas de cobrança desses débitos que entendia devidos.
Diante desse cenário, a contribuinte, que já havia sido intimada do resultado do
julgamento, se insurgiu em duas oportunidades, ressaltando o resultado do julgamento do DRJ, no
sentido de que seu pedido fora acolhido integralmente, não havendo se falar em débitos
remanescentes passíveis de cobrança, tendo, em verdade, havido erro de informações no Sistema
SIEF, no seu entendimento.
Neste contexto, constatando que o procedimento adotado não se coadunava com o
resultado do julgamento (1o), a DRF de origem emitiu o Despacho de e-fl. 1.749, informando que o
julgador recorrido não teria adentrado à totalidade das razões da manifestação de
inconformidade, notadamente a questão do prazo prescricional e remeteu o processo à mesma
DRJ com o enfrentamento que entendia devido, o que ensejou o (re)julgamento da matéria, com
revisão do julgado pretérito, restabelecendo os efeitos do DD, homologando somente em parte as
compensações pretendidas.
Ocorre que, com a mais respeitável vênia, as autoridades fazendárias de origem e,
bem assim, a DRJ, neste segundo julgamento, malferiram flagrantemente os princípios da
segurança jurídica e coisa julgada, além de contrariar o disposto nos artigos 42 e 45 do Decreto no
70.235/1972, que assim prescrevem:
“Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.029 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900997/2012-17
10
[...]
Art. 45. No caso de decisão definitiva favorável ao sujeito passivo, cumpre à
autoridade preparadora exonerá-lo, de ofício, dos gravames decorrentes do
litígio.”
Como se observa das normas encimadas, a legislação processual de regência é por
demais enfática ao determinar que a decisão de primeira instância, que não fora objeto de recurso
voluntário será considerada definitiva.
Na hipótese dos autos, a contribuinte fora intimada da decisão de primeira
instância primitiva em 28/02/2019 (e-fl. 1.709) e somente veio a se manifestar nos autos mediante
duas petições, de e-fls. 1.712/1.715 e 1.739/1.740, datadas de 24/04/2019 e 25/04/2019,
respectivamente, sem qualquer conteúdo de recurso voluntário, mas simplesmente em razão de
haver recebido cartas de cobrança, ressaltando a ocorrência de erro no sistema SIEF que não
refletiu corretamente o valor do direito creditório em litígio no processo de crédito correspondente
e foi reconhecido pela DRJ/BHE para a compensação integral dos débitos declarados na
Declaração de Compensação, o que acabou gerando as cobranças ora questionadas por ocasião da
execução do Acórdão, o que ensejou, indevidamente, a cobrança de débitos remanescentes.
Dessa forma, não restam dúvidas que o disposto no artigo 42 do Decreto no
70.235/1972, acima transcrito, fora devidamente observado, o que resulta legalmente a
definitividade de aludida decisão.
Não bastasse isso, e corroborando o entendimento retro estampado, o artigo 45 do
mesmo Diploma legal, igualmente, supramencionado, não deixa dúvidas quanto ao procedimento
a ser adotado pela autoridade fazendária de origem, quando for proferida decisão favorável
definitiva ao contribuinte, determinando que caberá ao agente fiscal competente simplesmente
cumprir o decidido e exonerar a contribuinte dos gravames decorrentes do litígio, ou seja, dar fiel
cumprimento ao que restou julgado.
Observa-se, portanto, que o legislador, ao estabelecer as regras do processo
administrativo fiscal, não abriu margem para a autoridade fazendária contestar, nestes casos, o
conteúdo da decisão, sobretudo tratando-se de matéria eminentemente de direito.
É bem verdade que o artigo, o artigo 53 da Lei no 9.784/1999, aplicado
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, estabelece as hipóteses em que a
administração pública poderá anular ou revogar seus próprios atos, como segue:
“Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício
de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos.”
Entrementes, não se mostrou ou pretendeu demonstrar o cumprimento de
nenhuma das hipóteses encimadas, de forma a justificar a revogação/nulidade ou mesmo revisão
da primeira decisão de piso.
Fl. 1801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.029 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900997/2012-17
11
Mais a mais, o próprio Decreto no 70.235/1972, que regulamenta precisamente o
processo administrativo fiscal sob análise, contemplada os casos de nulidade dos atos
administrativos, dentre os quais, por óbvio as decisões administrativas, nos seguintes termos:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Medida Provisória
no 367, de 1993)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade.”
Verifica-se, que o caso vertente não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais
encimadas e, novamente, a autoridade fazendária de origem ou mesmo a julgadora de primeira
instância sequer tiveram o cuidado de fundamentar/motivar o procedimento eleito no
(re)julgamento promovido, ora guerreado.
Tratou-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento
primitivo, o que não confere ao ilustre agente da DRF de origem competência para devolver o
processo à DRJ para um verdadeiro novo julgamento, sob pena, inclusive, de se estabelecer uma
evidente insegurança jurídica no processo administrativo fiscal, contrariando, ainda, os
dispositivos legais retro.
Partindo-se dessas premissas, especialmente considerando tratar-se de questão
eminentemente de direito, com simples entendimento contrário da autoridade fazendária
executora da decisão de primeira instância, após a sua definitividade, impõe-se determinar a
Fl. 1802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.029 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900997/2012-17
12
nulidade do novel Acórdão no 02-94.141, datado de 25/07/2019, ora recorrido, de maneira a
restabelecer o primitivo Acórdão no 02-89.996, de 19 de fevereiro de 2019, o qual reconheceu
integralmente os créditos pretendidos, homologando as compensações arguidas, no limite do
crédito acolhido, devidamente disposto no corpo do voto daquele decisório.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO, decretando a nulidade do Acórdão 02-94.141, datado de
25/07/2019, ora recorrido, de maneira a restabelecer integralmente os efeitos do primitivo
Acórdão no 02-89.996, de 19 de fevereiro de 2019, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.
Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 1803
DF CARF MF
Original